Tribunal: TJDFT
Processo: 0002619-12.2016.8.07.0020
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da UniãoTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira

Número do processo: 0002619-12.2016.8.07.0020Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198)APELANTE: SOCIEDADE CANDANGA DE EDUCACAO E CULTURA LTDA - EPP APELADO: MARINA DOREA DE ALMEIDA TONETE, TONY GOMES TONETE, MATEUS DE ALMEIDA TONETE

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AGRESSÕES PSICOLÓGICAS. MAUS TRATOS. ABUSOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS. RICOCHETE GENITORES. FIXAÇÃO QUANTUM. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. INDENIZAÇÃO TRATAMENTO PSICOLÓGICO. NEXO CAUSAL. MINIMIZAR DANOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há dúvidas da inequívoca ocorrência de maus tratos às crianças da turma do terceiro apelado. A própria apelante reconheceu a ocorrência dos danos, bem como a instrução probatória, mediante provas documentais, testemunhais e vídeos a corroborou, sendo inconteste a repercussão destes fatos no direito da personalidade dos apelados.
2. Inconteste o abalo psicológico aos pais de forma reflexa cabendo a indenização vez que comprovado o dano moral por ricochete.
3. A reparação do dano moral deve ser fixada em patamar que atente aos ditames da razoabilidade, de modo a evitar o enriquecimento indevido da parte lesada ou nenhum sentimento de reprovação à parte causadora do dano. Seu valor deve se pautar, portanto, pela prudência, considerando a repercussão do evento danoso, a capacidade patrimonial das partes e o grau de culpa do ofensor. Entendo que o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), se mostra adequado a satisfazer a justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o dano moral sofrido pela criança.
4. Uma vez caracterizado que os apelados foram submetidos a esta situação, patente é a violação aos seus direitos da personalidade, razão pela qual resta configurada a falha na prestação de serviço, legítimo o pedido de devolução dos valores pagos a título de matrícula e mensalidades.
5. Provado nos autos que a criança e sua genitora estão em tratamento psicológico e psiquiátrico e que estes tratamentos decorreram da conduta ilícita ocorrida no interior do estabelecimento de ensino apelante, cabendo a reparação integral dos danos causados.
6. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida.